Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708171-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICENTE DE ANDRADE AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE VICENTE DE ANDRADE, para reformar a decisão proferida na execução de título de extrajudicial que move em desfavor do agravado DOMINGOS GOMES DE LIMA, que desconstituiu a penhora efetuada sobre o imóvel de propriedade do executado. O agravante aduz, em suas razões recursais, que o feito tramita há mais de 20 anos e a parte exequente sempre se mantivera diligente no atendimento aos comandos judiciais, de forma que não se justifica o levantamento da constrição imposta sobre o imóvel sob a alegação de inércia. Defende a necessidade de manutenção da penhora sobre o bem para satisfação do crédito. Assevera que a decisão guerreada padece de reforma, pois contraria o princípio da efetividade processual, da cooperação, da razoável duração do processo e da segurança jurídica, na medida em que desconstitui o único bem penhorável localizado após anos de execução. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se o pedido do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. Consoante a documentação colacionada aos autos, observa-se que a agravante, representante do espólio do exequente, é professora da rede pública de ensino, percebendo remuneração mensal líquida de R$2.714,69 (dois mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) (ID 70477403) e, embora não tenha colacionado planilha de gastos mensais, é possível concluir pelo direito à benesse requerida. Isso porque os recursos percebidos pela agravante são suficientes para a própria subsistência, contudo poderão não atendê-la caso sejam utilizados para o pagamento das custas e despesas processuais, como também de eventuais honorários advocatícios. Desse modo, o agravante logrou demonstrar a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Fica, portanto, dispensada a realização do preparo, de acordo com o disposto no §7o do artigo 99 do CPC. Ademais, o presente agravo é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. Feitas estas considerações, passa-se à análise da liminar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna a parte agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja mantida a penhora sobre o imóvel do executado. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Convém ressaltar que o atual código processual civil, em observância ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional priorizou o julgamento de mérito do feito, em detrimento da simples extinção terminativa da lide. Assim, foi inserido o denominado princípio da primazia de julgamento de mérito submetendo ao Judiciário a atuação participativa e emprego de esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja finalizada satisfatoriamente, evitando-se sua precoce extinção. É o que dispõem os artigos 4o e 6o do referido diploma legal: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Na origem, o processo executivo teve início em 29/05/2001 (ID 32327452 dos autos de referência), e consoante relatado pelo Juízo a quo na referida decisão agravada, após a determinação da penhora sobre o imóvel e a expedição da carta precatória de avaliação, o exequente foi intimado a informar o andamento do documento supracitado (ID 217104319). No entanto, este permaneceu inerte, momento em que o Juízo de origem determinou a renovação da intimação da parte para verificar o andamento da carta precatória (ID 220066588), tendo o agravante, novamente, deixado de cumprir o mandamento judicial. Assim, cediço que o credor vem ignorando as intimações e desatendendo os prazos processuais. A primazia da solução de mérito não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, uma vez que o credor é o maior interessado no prosseguimento do feito e na resolução da demanda. Deve-se ter em mente que a atuação judicial é meramente cooperativa e auxiliar. Por tal razão, o interessado deve estar atento aos comandos judiciais e atendê-los diligentemente, a fim de não entravar o já abarrotado Poder Judiciário. Conquanto não peremptórios, os prazos concedidos devem ser observados, pois imprimem celeridade na marcha processual e o seu atendimento impele a dinâmica necessária ao atingimento do fim colimado, de modo que eventual desprezo às intimações devem ser interpretadas como desinteresse da parte, podendo acarretar a extinção do feito. Na espécie, embora inegável a probabilidade do direito em decorrência dos princípios processuais invocados, não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação aptos à concessão da tutela na extensão almejada, haja vista o dissenso do credor ao exigir celeridade do Poder Judiciário, se ele mesmo, maior interessado, relega os comandos judiciais. Dito isto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator